Tribunal: TJSP
Processo: 1501684-07.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal leve e Descumprimento de medida protetiva – Alegação de insuficiência probatória – Improcedente – Declarações firmes da ofendida em solo inquisitivo, corroborada pelos relatos dos policiais, fotografias e pelo laudo de exame de corpo de delito.
Penas bem aplicadas – básica atinente ao crime de lesão corporal majorada em razão da violência exacerbada

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal leve e Descumprimento de medida protetiva – Alegação de insuficiência probatória – Improcedente – Declarações firmes da ofendida em solo inquisitivo, corroborada pelos relatos dos policiais, fotografias e pelo laudo de exame de corpo de delito.
Penas bem aplicadas – básica atinente ao crime de lesão corporal majorada em razão da violência exacerbada mantida.
Regime aberto acertado.
Substituição da pena – Impossibilidade – Súmula 588, do STJ.
Recurso a que se nega provimento.